Tribunal: TJBA
Processo: 8039325-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039325-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO CERQUEIRA SILVA

Advogado(s)
:
CELIA MARIA GONCALVES DE SOUZA, LIVIA FERREIRA MARTINS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pela ora apelante em razão de alegada falha no fornecimento de água. Ressalte-se que não há como presumir que a apelante tenha efetivamente sofrido com o desabastecimento. Pelo contrário, a análise das faturas colacionadas referente ao consumo regular, atestam um consumo similar no período em que supostamente teria sido afetada pelo desabastecimento. Assim, uma vez que as alegações se baseiam em reportagens que demonstram uma suspensão genérica do serviço, sem qualquer comprovação de dano sofrido pessoalmente pela apelante, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, merece manutenção a sentença, uma vez que inexistem subsídios que autorizem a reforma da sentença para a ensejar o deferimento da indenização por danos morais pleiteada. Honorários majorados (art. 85, §11, do CPC). Exigibilidade suspensa. Apelo improvido.